Tribunal: CARF
Processo: 13839.906955/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.906955/2017-18
ACÓRDÃO
3002-003.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOS GROBO AGROINDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
É considerado insumos para geração de créditos a descontar na apuração
das contribuições devidas segundo a modalidade não cumulativa somente
os bens ou serviços que sejam essenciais ou relevantes ao processo
produtivo ou de fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
É possível apuração de créditos presumidos pela pessoa jurídica que exerça
atividade agroindustrial quanto às suas aquisições de insumos
agropecuários desde que atendidos os requisitos estabelecidos na
legislação, dentre eles, aqueles que se referem à natureza da pessoa
jurídica vendedora dos insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da
contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
CRÉDITOS. FRETES SOBRE AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS. POSSIBILIDADE.
Despesas com fretes relativas às compras de insumos tributados com
alíquota zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no
regime não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições (Súmula Carf no 188).
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.906955/2017-18
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de fretes nas aquisições de insumos sujeitos
à alíquota zero nas operações de venda. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.519, de 20 de fevereiro de
2025, prolatado no julgamento do processo 13839.905566/2017-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão no 108-020.212 recorrido, o Sujeito Passivo interpôs
Recurso Voluntário, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a
integral ressarcimento, solicitando, por fim:
À vista de todo o exposto, a RECORRENTE requer o recebimento do presente
Recurso Voluntário com todos seus efeitos, para que ao final seja deferido o
direito RESSARCIMENTO DO CRÉDITO SOLICITADO E HOMOLOGAÇÃO COMPLETA
DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS, pleiteado no processo em epígrafe, vista as
fundamentações expostas tantos de fatos como de direito, além do entendimento
correto do Eg. CARF a respeito da matéria em suas jurisprudências.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.906955/2017-18
3
BEM COMO A IMEDIATA SUSPENSAÇÃO DA COBRANÇA MANTIDA PELO ÁCORDÃO
EM RESPEITO MAXIMO AO ART. 151, III DO CTN.
REQUER TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PARA QUE SEJA
APRECIADO JUNTO AO APENSO DE No 138399.06955/2017-18, POIS AS MATÉRIAS
SE COMPLEMENTAM CONFORME CONSTA NO PRÓPRIO BOJO DO R. ACÓRDÃO.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário referente ao pedido de ressarcimento de Cofins,
relativo ao 1o trimestre/2014, no valor de R$ 190.492,36. A DRF de origem
proferiu Despacho Decisório reconhecendo em parte o crédito pleiteado, no valor
de R$ 94.131,85 (e-fls. 33/34).
A Recorrente é empresa Agroindustrial que tem por objeto social a atividade de
moagem de trigo e fabricação de derivados, comércio atacadista de massas
alimentícias e representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-
primas agrícolas e animais vivos.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu seu direito creditório e
não homologou as compensações, apresentou o presente recurso voluntário.
A Recorrente menciona em sede de recurso pelo princípio da motivação do ato da
Administração nos seguintes termos: ”A Administração tem o dever de justificar
seus atos, apontando-lhes os fundamentos de fato e de direito, assim como a
correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a
providência tomada.”
Nesse sentido entendo tanto o relatório fiscal, bem como o auto de infração estão
fundamentados e justificados em todos seus atos. Concedendo ao contribuinte o
direito ao contraditório e a ampla defesa, respeitando os prazos para alegações e
juntada de documentos, conforme legislação pertinente.
Com relação ao questionamento da inaplicabilidade da multa, não poderá ser
apreciada tendo em vista que não foi elencado pela DRJ.
Conceito de insumo
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.906955/2017-18
4
O conceito de insumo advém da decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo e estabeleceu que para fins de constituição de crédito de PIS e
de Cofins, deve-se observar o critério da essencialidade e relevância do bem ou
serviço em relação ao processo produtivo de bens destinados à venda.
Das Glosas
As glosas de materiais de destinados a limpeza em geral (lã de aço, papel
higiênico, inseticida, sabão, esponja de lavar louça, vassoura, papel higiênico,
etc.), e de escritório (régua, grafite, pastas, canetas, cartuchos, etc.), e outros
(ameixa, damascos, cereja, copos, camisetas, etc.), conforme demonstrado no
anexo II do relatório fiscal não abrange o conceito de insumo.
Conforme previsto no inciso II do art. 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 , tais
despesas não são bens considerados insumos, pois não são serviços utilizados
diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços
da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à
atividade desempenhada pela empresa.
Mantenho a glosa nesse item.
Glosa de aquisições de trigo – crédito presumido
Foram objeto da glosa os créditos presumidos decorrentes de aquisições de trigo
cujos vendedores declararam não atuar como cerealista ou cooperado pessoa
física.
A recorrente alega que o direito ao crédito presumido não está diretamente
vinculado a operação com a cerealista, conforme o artigo art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, estabeleceu a hipótese de créditos presumidos para as aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas. Afirma que o §1o apenas teria ampliado a
possibilidade para as aquisições de cerealistas.
Nesse sentido como bem analisado pela DRJ:
• produto agropecuário deve ser adquirido de pessoa física, cooperado pessoa
física, cerealista, pessoa jurídica que exercer atividade agropecuária ou cooperativa
de produção agropecuária;
• o adquirente deve exercer atividade agroindustrial (fabricação de mercadorias de
origem animal ou vegetal especificadas e destinadas à alimentação humana ou
animal classificados nas NCMs indicadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004);
• o produto adquirido deve ser utilizado como insumo na fabricação daquelas
mercadorias de origem animal ou vegetal especificadas e destinadas à Original
PROCESSO 13839.905566/2017-75 ACÓRDÃO 108-019.227 DRJ08 22 alimentação
humana ou animal indicadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004);
• quando a aquisição é feita de pessoa jurídica, a operação deve ocorrer com
suspensão das contribuições, devendo ser atendidos os demais requisitos legais
pertinentes, tais como os relativos aos documentos fiscais, à natureza da atividade
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.906955/2017-18
5
do vendedor (atividade agropecuária), e a não destinação do produto adquirido à
revenda.
Ainda diante do afirmado pelas pessoas jurídicas Capal Cooperativa Agroindustrial
e Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas LTDA, tais empresas atuam no
ramo do comércio e agroindústria e não são empresas cerealistas ou que exercem
atividade agropecuária conforme o requisito legal.
Nesse sentido também mantenho a glosa nesse item.
Cumpre mencionar que conforme o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e a Solução
de Consulta Cosit no 69, de 23/01/2017, o ramo de atuação é de (aquisição de
trigo para produção de produtos para alimentação humana, NCMs capítulos 10,
11, 17, 19 e 23 da TIPI), e portanto, os créditos presumidos somente poderão ser
utilizados como descontos das contribuições, mas não como valor de
ressarcimento.
Glosa de fretes nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero nas operações
de venda.
Com relação às glosas dos créditos sobre os fretes nas aquisições de insumos
sujeitos à alíquota zero, a contribuinte alega, que tais aquisições à época foram
tributadas, e que somente teriam tido as alíquotas reduzidas a zero a partir de
08/03/2013 com a publicação da Medida Provisória no 609, de 2013, convertida
na Lei no 12.389, de 2013, que inseriu o inciso XXII no art. 1o da Lei no 10.925, de
2004.
Entretanto o inciso XXII refere-se à açúcar, e não a trigo, que está compreendido
no inciso XV, o qual vigora desde 2008, conforme segue:
Lei no 10.925, de 2004 Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005) ... XV -
trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e (Incluído pela Lei no 11787, de 2008) ...
XXII - açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi; (Incluído
pela Lei no 12.839, de 2013).
De toda forma, o artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o
direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o).
Vale mencionar que recentemente a Receita Federal do Brasil consolidou as
normas relativas à apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e administração
do PIS/Pasep, Cofins, PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por meio da
publicação da Instrução Normativa 2.121/2022, revogando a IN 1.911/2019.
Das modificações trazidas pela recente instrução normativa ressalvamos os
assuntos relacionados ao direito de fretes de insumos tributados à alíquota zero
ou com tributação suspensa, senão vejamos:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.535 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.906955/2017-18
6
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2121, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 Consolida as
normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a
administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), da Contribuição para o
PIS/PasepImportação e da Cofins-Importação Art. 176. Para efeito do disposto
nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou serviços considerados
essenciais ou relevantes para o processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21). § 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...) XVIII - frete e seguro
relacionado à aquisição de bens considerados insumos que foram vendidos ao seu
adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência;
O tema está tratado na Súmula CARF no 188:
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”
Assim, as despesas com fretes relativas às compras de insumos tributados com
alíquota zero das contribuições (PIS e Cofins) geram direito ao crédito no regime
não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições (Súmula Carf no 188).
Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reverter as
glosas de fretes nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero nas operações
de venda.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas de fretes nas aquisições de insumos sujeitos à alíquota
zero nas operações de venda.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 734
DF CARF MF
Original